Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. ART. 29, DO CTB. COLISÃO NA LATERAL TRASEIRA. ART. 373, II, DO CPC. RESPOSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou a procedente pretensão autoral para condená-la a pagar R$800,00 à título de danos materiais decorrente do acidente em seu carro. Em seu recurso, aduz que não há nos autos qualquer indicativo que comprove os fatos alegados na inicial do autor e que os documentos juntados foram impugnados, pois não são hábeis a provar que o acidente ocorreu.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 289944195 e 28994196). Contrarrazões apresentadas não foram apresentadas (ID 28994200).
III. A relação entre as partes é paritária e aplica-se à espécie o art. 29, inciso II do CTB: “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
IV. A versão do acidente é contraditória, o autor alega que teve seu veículo abarroado na lateral traseira, já de outro lado alega que não houve qualquer acidente. Da análise dos elementos probatórios verifica-se que o autor junta fotos do dano em seu carro e o do caminhão, bem como da identificação do baú deste (ID 28994166 e 28994167). Anexa, ainda, o boletim de ocorrência do fato (ID 28994161) e nota fiscal do reparo realizado no veículo (ID 28994163). De outro lado, em pese a alegação do recorrente, não apresentou qualquer justificativa para o dano presente em seu caminhão, o qual coincide com a versão apresentada pelo autor, no sentido, que foi colidido na lateral traseira pelo caminhão da parte requerida. Portanto, a verossimilhança dos fatos alegados e os elementos probatórios colacionados aos autos, impõe a condenação da parte ré, pois não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos moldes do art. 373, II, CPC.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno em custas judiciais e deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

VI. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.